Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (Fundo de Investimento) requereu a substituição processual do BANCO BRADESCO S/A, em razão da cessão do crédito objeto da presente ação (IDs 39241640 e 39241646). Os documentos apresentados comprovam a cessão creditícia e verifica-se que também foi requerida a substituição nos autos originários (ID 136711538). O artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título executivo pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exeqüente originário, em reprodução ao artigo 567, inciso II do diploma processual anterior. Sob a égide do Código anterior, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a sucessão independentemente da anuência do executado. O precedente assim restou ementado: PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC), inclusive no tocante aos créditos oriundos de precatórios. Precedentes: REsps 1.091.443/SP e 1.102.473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgados, respectivamente, em 02/05/2012, DJe 29/05/2012 e julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013) Considerando ser dispensável a concordância do credor e comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de substituição processual. Anote-se como recorrido o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (Fundo de Investimento) no registro de distribuição, inclusive quanto aos patronos constituídos, uma vez que há pedido para que as futuras intimações/notificações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Vicente Luz, OAB/SP 34.204, com escritório na Rua Dr. Arthur Gomes, no 365, Centro, Sorocaba/SP (ID 39241640). Oficie-se o juízo de origem para proceder igualmente a respectiva modificação e anotação no primeiro grau. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator